Tribunal: TJBA
Processo: 0570365-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
RESCISÃO UNILATERAL.DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A REVELIA SUBSTANCIAL
DA OPERADORA
E A INOBSERVÂNCI
A DOS REQUISITOS LEGAIS
PREVISTOS NO ART. 17, § 1º DA LEI Nº 9.656/1998
. OCORRÊNCIA
.

ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Grupo de Cardiologia da Pituba S/S Ltda. (CARDIOPREV) contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contestação apresentada pela operadora configura revelia substancial, com a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; e (ii)
verificar
se o descredenciamento unilateral observou os requisitos legais previstos no art. 17, § 1º, da Lei n.º 9.656/1998, notadamente a substituição da clínica descredenciada por prestador equivalente e a comunicação prévia aos consumidores e à ANS com antecedência mínima de 30
(trinta)
dias.

III. Razões de decidir:

3. Não se configura revelia substancial quando a contestação, a despeito de erros materiais na síntese dos fatos, impugna especificamente os tópicos relevantes da demanda, com apresentação de documentos, afastando a presunção de veracidade dos fatos da inicial prevista no art. 344 do CPC.

4.
O art. 17, § 1º, da Lei n.º 9.656/1998 deve ser interpretado extensivamente, de modo que a expressão "entidade hospitalar" abranja clínicas médicas, laboratórios e demais prestadores conveniados, impondo à operadora, para a validade da resilição unilateral, a substituição por prestador equivalente e a comunicação prévia aos consumidores e à ANS com antecedência mínima de 30 dias.

5.
A norma tem por escopo primordial a tutela do consumidor e a fiscalização regulatória estatal, sendo a proteção ao prestador de serviços de caráter reflexo e instrumental, voltada à preservação da continuidade assistencial e à integridade da rede credenciada.

6.
O descumprimento dos requisitos legais invalida a resilição contratual unilateral, independentemente da observância do prazo contratual de notificação de 45
(quarenta e cinco)
dias previsto na Cláusula 5.2 do Acordo Operacional celebrado entre as partes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes,
para dar provimento ao recurso de apelação e julgar
p
rocedente o pedido
.

Tese de julgamento:

"1. A resilição unilateral de contrato de credenciamento por operadora de plano de saúde é inválida quando não demonstrada a substituição do prestador descredenciado por outro equivalente, nem realizada comunicação prévia aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 17, § 1º, da Lei n.º 9.656/1998, requisitos de ordem pública cuja inobservância não é suprida pelo cumprimento do prazo contratual de notificação.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.656/1998, art. 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.032.930/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/08/2023, DJe 21/08/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.577.135/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 15/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
º 0570365-19.2014.8.05.0001
,
em que figuram

como embargante
GRUPO DE CARDIOLOGIA DA PITUBA S/S LTDA
e embargado

BRADESCO SA
Ú
DE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria,

em
ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes
.

Sala d
as
Sessões,
30
de março de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora Designada

Procurador(a) de Justiça